Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-48.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001083-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (RECORRIDO), DIEGO BASTOS MORAES - CPF: 833.313.280-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (
ii
) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (
ii
) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001083-48.2023.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Gisele Carneiro Fujii

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gisele Carneiro Fujii ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) adquiriu imóvel
residencial
do Edifício
Uniko
87 em 25/09/2020, de propriedade do Banco Santander Brasil S/A, pelo valor de R$ 297.000,00; b) ao registrar a transferência da propriedade, a municipalidade avaliou o imóvel em R$ 452.323,44, fazendo incidir o ITBI sobre este montante; c) o valor do imposto cobrado foi de R$ 6.091,47, superior ao devido, pois a incidência de 2% se deu sobre R$ 255.323,44, quando deveria ser sobre R$ 100.000,00, correspondente à entrada do financiamento. Requereu: a) a restituição do indébito no montante de R$ 3.016,47; b) aplicação de multa de 50% sobre o valor cobrado a maior.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente; d) não houve demonstração nos autos de que o valor declarado era comprovadamente vil. Condenou o Município de Cuiabá a restituir à parte autora a importância de R$ 3.016,47, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês desde a data do desembolso.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Tema 1113 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia possui nuances fáticas e jurídicas distintas; b) a discussão primária não é sobre a vedação à prévia fixação de valor de referência, mas sobre a forma como as alíquotas diferenciadas do SFH foram aplicadas; c) a venda direta por instituição financeira não se equipara a uma arrematação em hasta pública; d) o Município utilizou critérios técnicos e a Planta de Valores Genéricos para avaliar o imóvel; e) o valor declarado pela autora não corresponde à realidade de mercado; f) a avaliação municipal é respaldada por estudos técnicos abrangentes e revisada periodicamente; g) a EC 113/2021 unificou os índices de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) subsidiariamente, adequar os consectários legais de correção monetária e juros de mora conforme a EC 113/2021.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo do ITBI.

Quanto à base de cálculo do ITBI, o tema já se encontra sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que firmado em Recurso Repetitivo:

"(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1113. REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)"

Em síntese, o STJ entende que a base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR DE MERCADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL NA PLANTA.VALOR QUE NÃO MERECE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade. Em caso de "compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento", ou seja, compra e venda de unidade habitacional na planta, a base de cálculo do ITBI é o valor da negociação e não o valor da quota parte do terreno em que será edificada a construção. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)"

No caso em análise, a parte reclamante comprovou que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 297.000,00, conforme documentos juntados nos
IDs

de Origem
107304684 e 107304685. O Município, por sua vez, arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte.

O valor da transação declarado na escritura pública de compra e venda goza da presunção de que o valor da negociação está condizente com o valor de mercado. Esta presunção somente poderia ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, o que não ocorreu no presente caso.

Não prospera o argumento do Município recorrente de que o Tema 1113 do STJ não se aplicaria ao caso concreto. As teses firmadas pelo STJ são claras e abrangentes, aplicando-se perfeitamente à situação em análise, uma vez que tratam especificamente da base de cálculo do ITBI e da impossibilidade de arbitramento unilateral pelo fisco.

Também não merece acolhimento a alegação de que a avaliação municipal seria respaldada por estudos técnicos abrangentes. Ainda que o Município disponha de Planta de Valores Genéricos e métodos técnicos de avaliação, isso não afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para contestar o valor declarado pelo contribuinte, conforme exigido pelo art. 148 do CTN e reafirmado pelo STJ no Tema 1113.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da parte reclamante à restituição do valor pago a maior a título de ITBI, calculado sobre a diferença entre o valor arbitrado pelo Município (R$ 452.323,44) e o valor efetivamente pago na aquisição do imóvel (R$ 297.000,00).

Atualização das Condenações em Face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

No caso em análise, tratando-se de repetição de indébito tributário, os valores a serem restituídos devem ser atualizados conforme os parâmetros acima estabelecidos, observando-se a natureza tributária da relação jurídica.

Assim, a sentença merece reforma quanto aos consectários legais, para que sejam observados os critérios acima estabelecidos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STF e STJ, bem como a EC 113/2021.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento apenas para retificar os critérios de atualização monetária e juros de mora, que deverão observar os seguintes parâmetros:

a) correção monetária pelo IPCA-E, pro rata, a partir do desembolso até 8/12/2021;

b) juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021; e

c) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025